Tribunal: TJDFT
Processo: 0726581-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS REQUERIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de homologação de acordo e deferiu a suspensão do processo até 5.12.2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a compatibilidade jurídica entre a homologação judicial de acordo e a suspensão do processo de execução com fundamento no art. 922 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A homologação judicial de acordo configura sentença com resolução de mérito, resultando na extinção do processo, nos termos do art. 203, § 1o, cumulado com o art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil.
4. A suspensão do processo, por sua vez, pressupõe a continuidade da relação processual, razão pela qual é incompatível com a extinção da demanda decorrente da homologação da transação.
5. O art. 922 do Código de Processo Civil permite a suspensão da execução caso o credor conceda prazo para o cumprimento voluntário da obrigação, hipótese distinta da homologação do acordo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A homologação judicial de acordo extingue o processo com resolução de mérito e é juridicamente incompatível com a suspensão processual prevista no art. 922 do Código de Processo Civil. 2. A suspensão do processo de execução pode ser admitida para viabilizar o cumprimento voluntário da obrigação, sem necessidade de homologação do acordo. 3. A concessão de prazo para pagamento parcelado não configura novação e não autoriza a extinção da execução pela via da homologação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 1o; 487, III, b; 922.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0719157-77.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, j. 15.3.2023; TJDFT, ApCiv 0703170-31.2023.8.07.0011, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, j. 18.9.2024; TJDFT, ApCiv 0725432-44.2019.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 10.4.2024.